Tribunal: STF
Processo: HC 111620
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. 3. Alegações de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e excesso de prazo na formação da culpa. 4. Demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Contribuição da defesa para a mora processual. 5. Ordem denegada. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.